Tribunal: CARF
Processo: 10880.905488/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905488/2013-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.383 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta proceda a
análise da extinção dos débitos de IRRF referentes ao 3o decêndio de janeiro de 2007 e ao 3o
decêndio de dezembro de 2007 comparativamente aos dados confessados em DCTF constantes
nos registros internos da RFB para fins de verificação se há pagamento indevido em referência.
Cabe esclarecer que em se comprovando pelos elementos fáticos probatórios que houve
equívoco há que ser efetivada a retificação de ofício, nos termos do Parecer Normativo Cosit no
08, de 03 de setembro de 2014.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em desfavor do Acórdão no 16-66.924, proferido
pela 4a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade não
homologando a compensação pleiteada sob o argumento de que “tendo sido confessado débito
em DCTF, quitado via DARF, pagamento este alocado integralmente para extinguir referido
débito, não há direito creditório a ser reconhecido no presente processo”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905488/2013-81
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Salvador (BA), ao qual farei as complementações pertinentes:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP no 30667.78040.051212.1.2.04-8410 (fls. 02 a
04) no qual requer a restituição de Pagamento Indevido ou maior que o devido (código
0561: IRRF – Rendimento do Trabalho Assalariado; Período de Apuração – PA:
31/12/2007, crédito original na data da transmissão: R$ 52.433,25).
2. Foi emitido Despacho Decisório - DD (fl. 05) que concluiu pela inexistência do
crédito, visto que foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição.

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 14/03/2013 (AR; fls. 06 e 07),
e dele recorreu, em 15/04/2013 (fls. 10 a 32), nos seguintes termos, resumidamente.
I - DOS FATOS
3.1. Trata-se de Processo Administrativo (PA) instaurado para a verificação do Pedido
Eletrônico de Restituição (PER) n° 30667.78040.051212.1.2.04-8410, por meio do qual
foi requerida a restituição de crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
rendimentos de trabalho assalariado (código Receita 0561), relativo ao 3° decêndio de
dezembro de 2007, indevidamente pago pelo Requerente, em 03/03/2010, no valor total
de R$52.433,251 (principal = R$36.759,15), uma vez que o débito correlato já havia
sido extinto por meio de Declaração de Compensação (DCOMP).
3.2. Em 07/01/2008, a Requerente apurou créditos da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na sistemática não cumulativa, relativos
ao 4° trimestre de 2007, no montante de R$6.570.995,90. Visando recuperar tais
créditos, a Requerente transmitiu o PER n° 15251.38741.070108.1.1.11-7000 (doc. 03).
3.3. Vinculado a esse Pedido de Ressarcimento, e com o fito de compensar a totalidade
dos créditos nele pleiteados com débitos de tributos federais, a Requerente transmitiu
diversas DCOMP, relacionadas na tabela abaixo: (...)
3.4. Dentre as DCOMP acima relacionadas, e no que interessa à presente, a Requerente
transmitiu, em 29/04/2008 a DCOMP n° 32412.71098.290408.1.7.11-2903 (“DCOMP
2903” - doc. 04, que retificou a de no 16271.85612.070108.1.3.11-7880), pela qual
buscou compensar parte do aludido crédito da Cofins do 4° trimestre de 2007 com o
débito (dentre outros) de IRRF do 3° decêndio de dezembro de 2007, valor de
R$36.759,15.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

3.5. Ocorre que, por um equivoco, a Requerente informou na mencionada DCOMP um
débito de IRRF do 3° decêndio de janeiro de 2007, sendo que, como visto, o correto
deveria ser do 3° decêndio de dezembro de 2007. Com isso:
3.5.1. o débito de IRRF do 3° decêndio de dezembro de 2007, valor de R$36.759,15 e
efetivamente devido, restou em aberto por ter sido declarado em Declaração de débitos
e Créditos Tributário Federais (DCTF) e não ter sido vinculado corretamente a
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) ou à DCOMP 2903; e
3.5.2. por sua vez, o suposto débito de IRRF do 3° decêndio de janeiro de 2007, no
valor acima, que não era devido restou constituído na aludida DCOMP 2903, ainda que
a Requerente não o tenha lançado na DCTF de janeiro/2007 (naturalmente, dado que
inexistente tal débito).
3.6. Posteriormente, constatando que tal débito de IRRF do 3° decêndio de dezembro
de 2007, valor de R$36.759,15, encontrava-se em aberto, e necessitando readquirir sua
regularidade fiscal, a Requerente se viu obrigada a realizar o pagamento do aludido
débito, por meio de DARF, com os devidos acréscimos de juros e multa de mora, o que
fez em 03/03/2010, no montante total de R$52.433,25 (principal, multa e juros).
3.7. Assim, por entender que houve o pagamento de um débito que já tinha sido
liquidado por meio de compensação, a Requerente efetuou a transmissão do PER objeto
dos presentes autos, visando-se a devolução do montante de R$52.433,25, pago a título
de IRRF do 3° decêndio de dezembro de 2007.
3.8. No entanto, sobreveio Despacho Decisório, por meio do qual as Autoridades
Fiscais indeferiram o PER apresentado, sob o fundamento de que esse pagamento foi
utilizado para quitação de débitos da Requerente.
3.9. Todavia, como visto acima, e será demonstrado mais detidamente adiante, a
Requerente efetivamente possui o crédito de IRRF do 3° Decêndio de dezembro de
2007, de modo que deverá essa C. Turma Julgadora determinar a reforma do Despacho
Decisório, a fim de que se reconheça a totalidade do crédito pleiteado.
II - DO DIREITO
II.1 – Preliminarmente - Da Superficialidade da Instrução Probatória - Ferimento
ao Principio da Verdade Material
3.10. Inicialmente, impende mencionar que o Despacho Decisório em tela encontra-se
eivado de nulidade, em razão da superficialidade da busca das informações necessárias
para a sua adequada decisão, o que fere o principio da verdade material.
3.11. Como fora mencionado, a Autoridade Fiscal reputou inexistente o crédito
pleiteado pela Requerente no pedido de restituição objeto dos presentes autos. Contudo,
não ficou evidenciado no Despacho Decisório que a Autoridade Fiscal teria procedido a
todas as diligências para apurar se de fato tal crédito era inexistente.
3.12. Como é bem sabido, a Autoridade Fiscal deve guardar estrita obediência aos
princípios que regem os atos da Administração Pública, dentre os quais se destacam o
da motivação e o da legalidade.
3.13. Sendo assim, a Autoridade Fiscal jamais poderia desconsiderar direitos creditórios
detidos pela Requerente sem o levantamento e o exame completo de toda a
documentação contábil e fiscal da Requerente, bem como o juízo próprio acerca de tais
documentos, baseando-se apenas no que consta nos sistemas eletrônicos da Receita
Federal do Brasil (RFB). Trouxe jurisprudência e doutrina em socorro de sua tese.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

3.14. Em nenhum momento, a Requerente foi intimada a comprovar a existência e
validade do crédito oriundo de pagamento indevido de IRRF. Em outras palavras, não
foi dada nenhuma oportunidade ao Requerente para que prestasse esclarecimentos e se
evitasse o indeferimento da restituição formulada.
3.15. Assim, tendo em vista que não houve comprovação da incorreção dos
procedimentos do Requerente, bem como não houve o empenho necessário para a busca
da verdade material por parte da D. Fiscalização, no que tange à verificação dos créditos
do Requerente, o que faz com que o processo investigatório destas provas seja
superficial, deve esta C. Turma Julgadora determinar a nulidade do Despacho Decisório
ora recorrido.
3.16. Não obstante, a Requerente demonstrará, no item a seguir, a efetiva existência do
crédito pleiteado por meio do Pedido de Restituição em discussão.
II.2 - Da Existência do Crédito Pleiteado, Oriundo de Pagamento Indevido de
Débito Extinto por Compensação
3.17. Como visto, a Requerente apurou, em dezembro de 2007, um débito de IRRF do
3o decêndio de dezembro de 2007, valor de R$36.759,15. Para quitar tal débito,
transmitiu a já referida DCOMP 2903, pela qual buscou compensá-lo com parte do
crédito da Cofins do 4° trimestre de 2007.
3.18. Porém por um lapso, a Requerente informou na mencionada DCOMP 2903 um
suposto débito de IRRF o 3° decêndio de janeiro de 2007, que não era devido eis que a
totalidade do débito de IRRF apurado em janeiro de 2007 sob o código 0561 (Folha de
Pagamento) foi devidamente quitada por pagamento.
3.19. No mês de janeiro de 2007, a Requerente apurou, a titulo de IRRF sobre folha de
pagamento, o valor de R$324.559,94, conforme se atesta do anexa Folha de Pagamento
sintética (Demonstrativo de Pagamento Sintético - doc. 05), contendo o resumo, por
rubrica, da Folha de Pagamento analítica de janeiro de 2007, também anexada em sua
íntegra (doc. 06).
3.20. Em tal demonstrativo sintético, é possível visualizar os valores que compuseram o
débito de IRRF conforme os descontos sofridos a esse titulo pelos empregados da
Requerente no aludido período, assim decomposto:

3.21. Tal débito também pode ser verificado na Declaração de Imposto Retido na Fonte
(DIRF) do período, que também se anexa (doc. 07). Por fim, esse débito, no valor de
R$324.559,94, foi devidamente declarado na DCTF do mês de janeiro/2007 (doc. 08), e
restou quitado por pagamento com DARF.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

3.22. O débito de IRRF do 3° decêndio de dezembro de 2007 (R$36.759,15) e
efetivamente devido, restou em aberto, por ter sido declarado em DCTF e não ter sido
vinculado corretamente à DCOMP 2903. Importante mencionar que, apenas mais
recentemente, é que a Requerente constatou o erro perpetrado na DCOMP 2903.
3.23. No entanto, tal DCOMP 2903 já havia sido objeto de despacho decisório (doc.
09), proferido nos autos do PA n° 16349.000184/2009-53, o que impediu sua
retificação pela Requerente, a teor do art. 884 da Instrução Normativa RFB n°
1.300/2012.
3.24. Referido processo, atualmente, encontra-se aguardando julgamento da
Manifestação de Inconformidade (doc. 11) apresentada contra o indeferimento parcial
do crédito pleiteado no mencionado PER no 15251.38741.070108.1.1.11-7000 e a
consequente não homologação de parte das DCOMP transmitidas para a utilização de
tal credito (dentre elas, a DCOMP 2903).
3.25. Em que pesem tais equívocos, é inconteste o fato de que o débito que a
Requerente pretendeu compensar na DCOMP 2903 é justamente o débito de IRRF do 3o
decêndio de dezembro de 2007, até porque, repita-se, o suposto débito do 3° decêndio
de janeiro de 2007, no mesmo valor, simplesmente não existe.
3.26. A reforçar tal fato, ressalte-se que a Requerente registrou, na DCTF de dezembro
de 2007, a DCOMP 2903 como vinculada ao débito de IRRF do 3° decêndio de
Dezembro de 2007, indicando que o valor de R$36.759,15 devido a titulo de IRRF fora
quitado por essa DCOMP (vide página 21 da DCTF anexa - doc. 12). Ao assim
proceder, portanto, permitiu que as Autoridades Fiscais identificassem que a DCOMP
2903 buscava, efetivamente, compensar o débito de IRRF do 3° decêndio de dezembro
de 2007.
3.27. Assim, é evidente que, de um lado, deve a DCOMP 2903 (caso reste homologada)
ter o efeito de quitar o débito de IRRF do 3° decêndio de dezembro de 2007, no valor de
R$36.759,15 e de outro, deve ser restituído o pagamento dos R$52.433,25 relativos ao
DARF pleiteado no PER objeto destes autos.
3.28. Ora, em que pese o fato de que a DCOMP é instrumento de confissão de divida, é
de se reconhecer que, na hipótese de evidente erro do contribuinte, como a presente, é
plenamente cabível sua retificação, até mesmo de oficio. Conforme previsto no CTN
(artigos 147 e § 2o, 149, V e 150), cumpre à Autoridade Administrativa a quem
competir a revisão das declarações efetuadas pelo sujeito passivo a retificação de oficio
dos erros nela contidos.
3.29. Registre-se, ademais, que o artigo 214 do Código Civil determina que “A
confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de
coação”. Ora, tendo em vista que, no presente caso, restou evidente o erro de fato no
preenchimento da DCOMP, não poderá prevalecer a confissão contida naquela
declaração, devendo essa C.
Turma reconhecer que inexiste o débito ali mencionado e, no exercício de seu dever de
oficio, retificá-la para que conste o débito corretamente extinto.
3.30. Além disso, ao negar o crédito detido pela Requerente, o Despacho Decisório
recorrido também não levou em consideração o principio da razoabilidade. Traz
doutrina e jurisprudência a embasar seu entendimento.
3.31. Nota-se que a jurisprudência vem se pacificando no sentido de que o equívoco na
obediência de formalidades nos procedimentos de compensação deve ser relativizado
em detrimento da inconteste existência de crédito em favor do contribuinte.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

3.32. Dessa forma, não é possível admitir que o formalismo exacerbado enseje a
desconsideração da compensação efetuada pelo Requerente e a consequente negativa do
crédito - cuja existência é liquida e certa - decorrente do posterior pagamento indevido
do mesmo débito já compensado.
3.33. De fato, ainda que in casu a Requerente não tenha transmitido DCOMP
retificadora, esse equivoco, associado ao recolhimento efetuado, não tem o condão de
afastar a existência do direito creditório ora pleiteado, pois, mesmo maculada por erro
de fato, a DCOMP 2903 teve por efeito operar a extinção do crédito tributário
referente ao IRRF do 3° decêndio de dezembro de 2007, o que fica claro pela análise
da documentação aqui colacionada, mormente a DCTF de dezembro/2007, na qual se
vinculou tal débito à DCOMP 2903, a Folhas de Pagamento e a DCTF de janeiro/2007,
que atestam que inexistia tal débito em janeiro/2007.
3.34. Portanto, é assente que o débito de IRRF do 3° Decêndio de Dezembro de 2007
foi efetivamente quitado por compensação, dado que o erro procedimental da
Requerente não pode prevalecer sobre a verdade material. Traz jurisprudência.
3.35. E nem se alegue que o pagamento por DARF extinguiu o crédito tributário cuja
compensação ainda não foi homologada.
3.36. Ora, o art. 74, § 2°, da Lei n° 9.430/1996, que regulamenta o instituto da
compensação, dispõe que a compensação extingue o crédito sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. O que significa dizer que, uma vez declarada a
compensação, o crédito tributário extingue-se de pronto, mas que referida extinção está
sujeita a homologação pelas autoridades fiscais, que verificarão a correção da
compensação. Portanto, a compensação extingue ipso iure o crédito tributário. Traz
doutrina.
3.37. Assim sendo, a transmissão da DCOMP 2903 extinguiu imediatamente o IRRF
apurado no 3° decêndio de Dezembro de 2007. Por ser o pagamento posterior à
compensação, a Requerente pagou tributo indevido, uma vez que este já havia sido
quitado pela DCOMP 2903.
3.38. E, caso reste não homologada a compensação, ao final da discussão administrativa
no âmbito do Processo n° 16349.000184/2009-53, haverá, invariavelmente, a cobrança
de tal débito de R$36.759,15, acrescido de multa e juros, o que reforça a existência do
indébito relativo ao PER dos presentes autos.
3.39. Diante do exposto, o pagamento de R$52.433,25 a titulo de IRRF apurado no 3°
decêndio de dezembro de 2007 mostra-se indevido, pois tal tributo já havia sido
extinto por compensação, quando da transmissão da DCOMP 2903, situação que
enseja o nascimento do direito à restituição do montante indevidamente recolhido, a
qual deve ser deferida por essa C. Turma.
II.3 - Ad argumentadum, da Impossibilidade de Consumo do Crédito da DCOMP
2903, Relativamente ao Débito Inexistente - Necessidade de Análise Conjunta dos
Processos
3.40. Na remota hipótese de que o pedido de restituição em análise seja indeferido, deve
essa E. DRJ dignar-se, ao menos, a não descontar o valor de R$36.759,15 do montante
de crédito de Cofins pleiteado no PA n° 16349.000184/2009-53.
3.41. Isso porque, como visto à saciedade, o débito de IRRF referente ao 3° decêndio de
janeiro de 2007, apontado equivocadamente pela DCOMP 2903, inexiste. De fato,
como já demonstrado, todo o IRRF sobre Folha de Salário (Código receita 0561)
apurado em janeiro de 2007 foi pago por meio de DARF. Além disso, tanto a Folha de
Salários quanto a DIRF do aludido período demonstram que a apuração da Requerente
foi correta e que, portanto, todo tributo devido recolhido.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

3.42. Com isso, tornou-se nula a confissão de divida manifestada pela DCOMP 2903
em tela, relativamente ao suposto débito de IRRF do 3° decêndio de janeiro de 2007.
Sendo nula a confissão, e inexistente o débito, seu valor não pode ser descontado do
direito creditório reconhecido nos autos do processo administrativo n°
16349.000184/2009-53, evitando-se a cobrança de débito manifestamente inexistente.
3.43. Assim, caso não seja deferida a restituição do pagamento indevido pleiteado
nestes autos, requer-se, ao menos, que o montante de R$36.759,15 a titulo de crédito de
Cofins não seja descontado do direito creditório reconhecido nos autos do processo
administrativo mencionado (ou, caso não reste reconhecido crédito suficiente naqueles
autos, que não seja cobrado tal débito inexistente).
3.44. Para tanto, e tendo em vista que o que restar decidido nos autos do PA n°
16349.000184/2009-53 terá efeitos diretos na discussão em curso, ambos processos
merecem ser apreciados pelo mesmo órgão julgador dessa E. Delegacia de Julgamento.
3.45. Assim, para se evitar que sejam proferidas decisões distintas acerca dos mesmos
fatos e mesma questão jurídica, evitando-se, principalmente, a cobrança em duplicidade,
requer-se que o presente processo seja reunido ao PA n° 16349.000184/2009-53, para
julgamento conjunto das manifestações de inconformidade, nos termos do artigo 105 do
Código de Processo Civil", aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
3.46. Mencione-se que a Requerente informará todos os fatos ora expostos nos autos do
processo administrativo n° 16349.000184/2009-53, alertando-se especialmente acerca
da inexistência do débito de janeiro de 2007 e requerendo que, em seu lugar, seja
compensado o débito de dezembro de 2007.
III - DO PEDIDO
3.47. Diante de todo o exposto, a Requerente, respeitosamente, pede e espera que seja
dado provimento à presente Manifestação de Inconformidade, para o fim de que seja
reformado o Despacho Decisório recorrido, deferindo-se a restituição pleiteada.
Subsidiariamente, na hipótese de indeferimento do pedido anterior, requer-se, ao menos,
que não seja consumido o crédito de Cofins em discussão nos autos do processo
administrativo n° 16349.000184/2009-53, como medida de Direito e Justiça”.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2007
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2007
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão de dívida e
prescindem de lançamento para serem cobrados, tornando-se instrumento hábil por
meio do qual o Fisco pode promover a cobrança.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 31/12/2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. ERRO NO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
A Recorrente confessou débito de IRRF em DCTF, tendo informado que o compensou
via DCOMP. No entanto, referido débito não consta entre os nela indicados.
Posteriormente, foi efetuado pagamento, via DARF, integralmente alocado para quitar o
débito confessado. A Recorrente alega que se equivocou ao informar o período de
apuração na DCOMP, controlada em outro processo. Portanto, é naquele processo que
deve buscar provar suas alegações, não havendo, até o momento, relação entre aquele
processo e o presente.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO
CREDITÓRIO.
Não configura pagamento indevido ou maior que o devido o referente a débito
confessado em DCTF e por ele liquidado. Assim, não provada a existência de crédito
líquido e certo em favor da Recorrente, mantém-se a decisão recorrida.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário aduzindo o que
seguinte/;
“(...)
II – Preliminarmente – Da Superficialidade do Trabalho Fiscal / Ofensa ao Princípio da
Verdade Material
14. Antes de adentrar o mérito, cumpre asseverar que o procedimento adotado pelas
Autoridades Fiscais é nulo em razão da superficialidade da análise das informações
necessárias para o reconhecimento do direito creditório da Recorrente, o que,
indubitavelmente, fere o princípio da verdade material.
15. Como bem sabido, a Fiscalização deve guardar estrita obediência aos princípios que
regem a Administração Pública, dentre os quais se destaca o da motivação e o da
legalidade. Sendo assim, jamais poderia o I. Agente Fiscal ter emitido Despacho
Decisório, e a DRJ o validado, sem fazer uma detida e profunda análise do direito
creditório da Recorrente, ignorando e glosando os créditos de IRRF por ela detidos.
16. Com efeito, é justamente para resguardar os particulares de eventuais atos arbitrários
por parte do Poder Público, que se faz necessário que toda e qualquer irregularidade
eventualmente verificada esteja severamente atrelada ao princípio da verdade material,
segundo o qual a Administração deve se pautar de maneira inexorável à realidade dos
fatos, fundamentando qualquer ato – especialmente aqueles que resultem em prejuízo ao
contribuinte, como autuações fiscais e indeferimento de créditos – em motivos reais, sob
pena de ilegitimidade.
17. Sobre a matéria, são claros os ensinamentos de Alberto Xavier3, segundo o qual “a
instrução do processo tem como finalidade a descoberta da verdade material no que
toca a seu objeto; e daí a lei fiscal conceder aos seus órgãos de aplicação meios
instrutórios vastíssimos que lhe permitam formar convicção da existência e conteúdo do
fato tributário (...) os meios probatórios têm, em princípio, o valor que lhes resulte, de
sua idoneidade como elementos da referida convicção” (g.n.).
18. Como bem observa James Marins4 a “exigência da verdade material corresponde à
busca pela aproximação entre a realidade factual e sua representação formal;
aproximação entre os eventos ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

sua existência; entre a materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua
formalização através de lançamento tributário.”
19. Tal princípio decorre do princípio da legalidade, cláusula pétrea e verdadeira viga
mestra de todo ordenamento jurídico brasileiro e, nos dizeres de Marcos Vinicius Neder
e Maria Teresa Martínez López5 “tem por finalidade garantir a legalidade da
apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo
o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente
prevista na norma e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é
realmente verdade, independentemente do alegado e provado.” (g.n.)
20. Dessa forma, na formação da livre convicção do órgão fiscal, são concedidos vastos
meios instrutórios de inquisição da verdade dos fatos. Não deve a Fiscalização
retroceder diante da obscuridade e dificuldade de provar certas circunstâncias. Deve
prová-la para garantir o batismo da certeza, que deve reger toda a atividade
administrativa tributária.
21. Sendo assim, a I. Autoridade Fiscal jamais poderia desconsiderar direitos creditórios
detidos pela Recorrente sem o levantamento e o exame completo de toda a sua
documentação contábil e fiscal, baseando-se apenas no que consta nos sistemas
eletrônicos da Receita Federal do Brasil (“RFB”).
22. E ainda mais perniciosa é a postura da DRJ, que consagrou o procedimento fiscal já
maculado que culminou no Despacho Decisório, pois mesmo diante da extensa e
detalhada explicação da Recorrente quando de sua Manifestação de Inconformidade -
explicação essa integralmente espelhada na documentação oferecida ao Fisco naquela
oportunidade –, as Autoridades Fiscais insistiram em se pautar cegamente pela
“realidade” verificada dos sistemas eletrônicos da RFB, os quais, contudo, são
incapazes de verificar as falhas humanas, mesmo as mais simples.
23. Porém, a necessidade de perscrutar a realidade dos fatos, a despeito da realidade
aferível dos sistemas, já foi atestada exaustivamente pela jurisprudência administrativa.
Para exemplo, confiram-se alguns acórdãos prolatados pelos antigos Conselhos de
Contribuintes: (...)
24. Transpondo as lições acima para o caso concreto, verifica-se que a Fiscalização não
buscou a verdade material para deixar de reconhecer o crédito apurado e,
consequentemente, emitir o despacho decisório. O mesmo se nota da postura da DRJ,
que mesmo diante da explicação da Recorrente sobre o erro de fato ocorrido no
preenchimento de sua DCOMP, preferiu olvidar os fatos (inclusive numericamente
verificáveis) e reiterar o “trabalho” dos sistemas da RFB.
25. Deveras, não é possível admitir interpretações por parte do Fisco que sejam
diametralmente opostas às provas constantes dos autos, tal como ocorrido no presente
caso.
26. Isso porque, como afirmado, a legislação tributária concede ao Fisco amplos
poderes e vastíssimos meios instrutórios para permitir a formação de sua convicção
acerca da realidade dos fatos, de modo que não havia motivos para que a Fiscalização
agisse com tamanho desinteresse na verificação dos créditos de IRRF apurados pela
Recorrente.
27. Assim, por não terem a Fiscalização e a DRJ buscado a verdade material, nem
tampouco apresentado motivação para tanto, tem-se que o despacho decisório, bem
como a r. decisão recorrida, não poderá subsistir, devendo ser integralmente reformado
por esta C. Turma de Julgamento, validando integralmente os créditos da Recorrente.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

III – Do Mérito III.1 – Da Existência do Crédito Pleiteado, Oriundo de Pagamento
Indevido de Débito Extinto por Compensação
28. Como descrito, a Recorrente apurou, no 3o decêndio dezembro de 2007, um débito
de IRRF, valor de R$ 36.759,15.
29. A fim de quitar tal débito, a Recorrente transmitiu a já referida DCOMP 2903 (doc.
04 da Manifestação de Inconformidade)7, buscando compensar tal débito com parte do
crédito da COFINS apurado no 4o trimestre de 2007 (crédito este objeto do PER no
15251.38741.070108.1.1.11-7000 - doc. 03 da Manifestação de Inconformidade).
30. Porém, por um lapso, a Recorrente informou na mencionada DCOMP 2903 um
suposto débito de IRRF o 3o decêndio de janeiro de 2007, que não era devido, eis que a
totalidade do débito de IRRF apurado em janeiro de 2007 sob o código 0561 (Folha de
Pagamento) foi devidamente quitada por pagamento.
31. De fato, no mês de janeiro de 2007, a Recorrente apurou, a título de IRRF sobre
folha de pagamento, o valor de R$ 324.559,94, conforme se atesta da já anexada Folha
de Pagamento Sintética (“Demonstrativo de Pagamento Sintético - doc. 05 da
Manifestação de Inconformidade), contendo o resumo, por rubrica, da Folha de
Pagamento analítica de janeiro de 2007, também anexada em sua íntegra (doc. 06 da
Manifestação de Inconformidade).
32. Em tal demonstrativo sintético, é possível visualizar os valores que compuseram o
débito de IRRF conforme os descontos sofridos a esse título pelos empregados da
Recorrente no aludido período, assim decomposto:

33. Tal débito também pode ser verificado na Declaração de Imposto Retido na Fonte
(“DIRF”) do período, que também se anexou (doc. 07 da Manifestação de
Inconformidade). Por fim, esse débito, no valor de R$ 324.559,94, foi devidamente
declarado na DCTF do mês de janeiro/2007 (doc. 08 da Manifestação de
Inconformidade), e restou quitado por pagamento com DARF.
34. Todavia, por conta do citado equívoco no preenchimento da DCOMP 2903, restou
erroneamente informado um suposto débito de IRRF relativo ao 3o decêndio de janeiro
de 2007, no valor de R$ 36.759,15 de principal, que, como visto, não era devido e
restou constituído na aludida DCOMP 2903, ainda que a Recorrente não o tenha
lançado na DCTF de janeiro/2007 (naturalmente, dado que inexistente tal débito).
35. Como consequência disso, o débito de IRRF do 3o decêndio de dezembro de 2007,
no valor de R$ 36.759,15, efetivamente devido, restou em aberto, haja vista que foi
declarado em DCTF, mas o pagamento realizado para quitá-lo não foi identificado pelos
sistemas da RFB, devido a simples erro de fato no preenchimento da DCOMP.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

36. Adiante, a Recorrente, necessitando urgentemente certidão de regularidade fiscal e
ciente da morosidade com que se desenvolvem os processos administrativos fiscais, viu-
se obrigada a realizar – de forma paliativa, como única opção naquele momento – o
pagamento do mencionado débito por meio de DARF, com os devidos acréscimos de
juros e multa de mora, o que fez em 03.03.2010, no montante total de R$ 52.433,25
(principal, multa e juros). Posteriormente, transmitiu o PER objeto destes autos, tendo
em vista que aquele débito já não era devido.
37. É importante mencionar que, apenas mais recentemente, é que a Recorrente
constatou o erro perpetrado na DCOMP 2903, em que informou equivocadamente o
inexistente débito de IRRF do 3o decêndio de janeiro de 2007 no lugar do débito do 3o
decêndio de dezembro de 2007.
38. No entanto, tal DCOMP 2903 já havia sido objeto de Despacho Decisório (doc. 09
da Manifestação de Inconformidade), proferido nos autos do Processo Administrativo
no 16349.000184/2009-53, o que impediu sua retificação pela Recorrente, a teor do art.
888 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
39. Referido processo, atualmente, aguarda julgamento do Recurso Voluntário
interposto contra a decisão da DRJ que manteve o indeferimento parcial do crédito
pleiteado no mencionado PER no 15251.38741.070108.1.1.11-7000 e a consequente não
homologação de parte das DCOMP transmitidas para a utilização de tal crédito (dentre
elas, a DCOMP 2903).
40. Em que pesem tais equívocos, é inconteste o fato de que o débito que a Recorrente
pretendeu compensar na DCOMP 2903 é justamente o débito de IRRF do 3o decêndio
de dezembro de 2007, até porque, repita-se, o suposto débito do 3o decêndio de janeiro
de 2007, no mesmo valor, simplesmente não existe.
41. Para reforçar, ressalte-se que a Recorrente registrou, na DCTF de dezembro de
2007, a DCOMP 2903 como vinculada ao débito de IRRF do 3o decêndio de dezembro
de 2007, indicando que o valor de R$ 36.759,15 devido a título de IRRF fora quitado
por essa DCOMP (vide página 21 da DCTF já anexada - doc. 12 da Manifestação de
Inconformidade). Ao assim proceder, portanto, permitiu que as Autoridades Fiscais
identificassem que a DCOMP 2903 buscava, efetivamente, compensar o débito de IRRF
do 3o decêndio de dezembro de 2007. Ora, todas essas alegações e argumentos trazidos
aos autos demonstram, de forma inequívoca, a liquidez e incerteza do direito creditório
da Recorrente.
42. Assim, é evidente que, de um lado, deve a DCOMP 2903 (caso reste homologada)
ter o efeito de quitar o débito de IRRF do 3o decêndio de dezembro de 2007, no valor
de R$ 36.759,15 – o que, todavia, importa apenas ao outro processo administrativo – e
de outro, deve ser restituído o pagamento dos R$ 52.433,25 relativos ao DARF
pleiteado no PER objeto destes autos.
43. Em que pese o fato de a DCOMP ser instrumento de confissão de dívida, é de se
reconhecer que, na hipótese de evidente erro do contribuinte, como a presente, é
plenamente cabível sua retificação, mesmo de ofício pelas Autoridades Fiscais.
44. A DCOMP, por ter o inegável efeito de constituição de crédito tributário, é
modalidade de lançamento por homologação, definido pelo art. 150 do CTN como a
atividade realizada pelo sujeito passivo com o fim de antecipar o pagamento, sem prévio
exame da autoridade administrativa, relativamente àqueles tributos cuja legislação lhe
atribua tal dever, e com o efeito de extinguir o crédito tributário sob condição
resolutória da ulterior homologação, caso do IRRF.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

45. Por se tratar de modalidade de lançamento por homologação, à DCOMP se aplica o
disposto no art. 149, inciso V, do CTN, segundo o qual cumpre à Autoridade
Administrativa revisar de ofício o lançamento quando se comprove omissão ou
inexatidão no exercício, pelo contribuinte, da atividade de lançamento por
homologação. Confira-se: (...)
46. Nesse sentido, cite-se também o art. 147 do CTN verbis:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”
47. Da leitura de tal dispositivo, em especial o seu parágrafo 2o, extrai-se que cumpre à
Autoridade Administrativa a revisão das declarações efetuadas pelo sujeito passivo e a
retificação de ofício dos erros nela contidos.
48. Restando evidente, in casu, a inexatidão material no preenchimento da DCOMP,
cumpre à Autoridade Administrativa, portanto, reconhece-lo e retificá-lo de ofício.
Qualquer alternativa acarretaria enriquecimento sem causa da Administração Tributária.
Isso porque, se a Recorrente declara e prova expressa e cabalmente o erro cometido,
requerendo que, para a correta análise de seus créditos e débitos por parte do Fisco, seja
ele retificado, não se pode ignorar tal pedido, sob pena de ferir o princípio da verdade
material.
49. Ademais, se fosse inverídica a afirmação da Recorrente e não tivesse a DCOMP
2903 sido, de fato, erroneamente direcionada para o 3o decêndio de janeiro de 2007, ou
seja, se tal pagamento fosse realmente devido naquele período, a prejudicada por tal
afirmação inverídica seria a própria Recorrente, pois estaria apenas “movendo o débito
de um processo para outro”, em procedimento inócuo.
50. Ainda, a perfeita identidade entre o valor quitado a mais em janeiro e o faltante em
dezembro já permitiria tanto ao Fisco identificar a existência de equívoco no
preenchimento da DCOMP e promover sua correção, guiando-se pela moralidade que
lhe deveria ser inerente9, quanto à DRJ, que além de ter tido acesso aos números dos
sistemas e às obrigações acessórias, teve acesso às minuciosas explicações, devidamente
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, da Recorrente, em sede de
Manifestação de Inconformidade.
51. Registre-se, ainda, que o artigo 214 do Código Civil determina que “A confissão é
irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação”. Ora,
tendo em vista que, no presente caso, restou evidente o erro de fato no preenchimento
da DCOMP, não poderá prevalecer a confissão contida naquela declaração, devendo
essa C. Turma reconhecer que inexiste o débito ali mencionado e, consequentemente,
reconhecer que o pagamento realizado em 03.03.2010, para quitar o débito de IRRF
relativo ao 3o decêndio de dezembro de 2007 é indevido, tendo em vista que referido
débito havia sido quitado por compensação.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

52. Por todos esses motivos, não assiste razão à DRJ ao negar o reconhecimento do
crédito sob a justificativa de que tal reconhecimento implica análise de questão
albergada em outro processo, pois as Autoridades Fiscais possuem autonomia para
efetuar, de ofício, retificações de formalidades manifestadamente incorretas.
53. Ao Processo Administrativo no 16349.000184/2009-53 caberá a análise das
compensações declaradas, dentre elas, aquela referente ao IRRF do 3o decêndio de
dezembro de 2007, que caso não homologadas, serão cobradas naqueles autos, os quais
poderão até mesmo ensejar eventual Execução Fiscal, com constrição de bens, para
garantir o direito do Fisco. De outro lado, neste processo resta apenas reconhecer a
existência do pagamento indevido, em razão da preexistência da compensação declarada
com o fim de extinguir o débito pago posteriormente de modo indevido.
54. Além disso, ao negar o crédito detido pela Recorrente, a decisão vergastada também
não levou em consideração o princípio da razoabilidade, o qual, segundo Celso
Antônio Bandeira de Melo (...)
57. Deveras, de acordo com o princípio da razoabilidade, bem como da
proporcionalidade, o Estado não pode impor obrigações, vedações ou sanções aos
administrados em medida superior ao necessário para atender ao interesse público,
como prevê, expressamente, o artigo 2o, inciso VI, da Lei no 9.784/99: (...)
58. Aqui, o que se verifica é que, em última análise, a Administração negou à
Recorrente o direito à restituição de seu indébito em razão de ter a Recorrente cometido
um erro no preenchimento em apenas um entre tantos formulários cabíveis. De fato, o
débito erroneamente declarado na DCOMP 2903 está em desacordo tanto com a DCTF
relativa a janeiro de 2007, quanto aquela referente a dezembro do mesmo ano que,
inclusive, afirmou ter quitado o débito de dezembro com a referida DCOMP. Portanto,
somente com as obrigações acessórias transmitidas pela Recorrente já seria suficiente
constatar o erro cometido, quanto mais com as detalhadas explicações e documentos
apresentados por ocasião da Manifestação de Inconformidade.
59. Não bastasse isso, em casos de compensação, o CARF vem largamente
reconhecendo a aplicação do princípio da verdade material, determinando que erros de
preenchimento não podem resultar em prejuízo ao contribuinte, como se denota da
recente decisão proferida pelo CARF, adotando o entendimento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (“CSRF”): (...)
60. Aplicando-se tal julgado à restituição e à compensação correlata, ora em análise, não
resta alternativa a essa C. Turma que não seja a reforma da decisão da DRJ, para que se
reconheça que houve, ainda que com falhas procedimentais, o efetivo exercício do
direito de compensação do débito de dezembro de 2007, sendo, portanto, indevido o
posterior pagamento realizado meramente para permitir que os sistemas da RFB
identificassem a regularidade fiscal da Recorrente.
61. Nesse mesmo sentido, o E. CARF tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em
matéria de compensação, os atos de cunho procedimental não se sobrepõem ao direito
do contribuinte de ver seus créditos compensados. Confira-se julgados sobre o assunto
(...)
64. Deste julgado resta claro o entendimento desse E. CARF no sentido de que erros de
preenchimento de PERDCOMP não podem macular o crédito do contribuinte,
especialmente o erro na discriminação de período de apuração, como precisamente
ocorre no presente caso.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

65. Ora, realmente, é mais do que óbvio que, se a Recorrente pagou todo o seu débito de
IRRF referente ao ano-calendário de 2007, tendo, porém, restado em aberto a quantia de
R$ 36.759,15 em determinada competência, mas restado a mesma quantia em excesso
em outra competência, houve erro de preenchimento. Quer dizer, o que faltou em um
lugar, sobrou em outro, exatamente na mesma quantia.
66. Dessa forma, não é possível admitir que o formalismo exacerbado enseje a
desconsideração da compensação efetuada pela Recorrente e a consequente negação do
crédito – cuja existência é líquida e certa – decorrente do pagamento indevido via
DARF de débito que já havia sido quitado por meio de compensação.
67. De fato, ainda que in casu a Recorrente não tenha transmitido DCOMP retificadora,
esse equívoco, associado ao recolhimento efetuado, não tem o condão de afastar a
existência do direito creditório ora pleiteado, pois, mesmo maculada por erro de fato, a
DCOMP 2903 teve por efeito operar a extinção do crédito tributário referente ao
IRRF do 3o decêndio de dezembro de 2007, o que fica claro pela análise da
documentação já anexada.
68. Portanto, é assente que o débito de IRRF do 3o decêndio de dezembro de 2007 foi
efetivamente quitado por compensação, dado que o erro procedimental da Recorrente no
preenchimento das obrigações acessórias não pode prevalecer sobre a verdade material.
69. E nem se alegue que o pagamento por DARF extinguiu o crédito tributário cuja
compensação ainda não foi homologada. Ora, o art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/1996, que
regulamenta o instituto da compensação, dispõe que a compensação extingue o crédito
sob condição resolutória de sua ulterior homologação13.
70. O que significa dizer que, uma vez declarada a compensação, o crédito tributário
extingue-se de pronto, mas que referida extinção está sujeita a homologação pelas
autoridades fiscais, que verificarão a correção da compensação. Portanto, a
compensação extingue ipso iure o crédito tributário (...)
72. Fica claro, portanto, que, uma vez declarada a compensação, o débito por ela
compensado é extinto sem necessidade de prévia manifestação da autoridade
administrativa.
73. Assim sendo, a transmissão da DCOMP 2903 extinguiu imediatamente o IRRF
apurado no 3o decêndio de dezembro de 2007. Por ser o pagamento posterior à
compensação, a Recorrente pagou tributo indevido, uma vez que este já havia sido
quitado pela DCOMP 2903.
74. E, caso reste não homologada a compensação, ao final da discussão administrativa
no âmbito do Processo no 16349.000184/2009-53, haverá, invariavelmente, a cobrança
de tal débito de R$ 36.759,15, acrescido de multa e juros, o que reforça a existência
do indébito relativo ao PER dos presentes autos.
75. Diante do exposto, o pagamento de R$ 52.433,25 a título de IRRF apurado no 3o
decêndio de dezembro de 2007 mostra-se indevido, pois tal tributo já havia sido extinto
por compensação, quando da transmissão da DCOMP 2903, situação que enseja a
retificação de ofício da DCOMP 2903 pelas Autoridades Fiscais e o consequente
nascimento do direito à restituição do montante indevidamente recolhido, a qual deve
ser deferida por essa C. Turma. Assim, não resta alternativa a não ser reconhecer o
direito de restituição discutido nos presentes autos, reformando-se a decisão da DRJ.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

IV. Ad argumentadum, da Impossibilidade de Consumo do Crédito da DCOMP
2903 Relativamente ao Débito Inexistente – Necessidade de Análise Conjunta dos
Processos
76. Na remota hipótese de que o pedido de restituição em análise seja indeferido, deve
essa C. Turma Julgadora dignar-se, ao menos, a não descontar o valor de R$ 36.759,15
do montante de crédito de COFINS pleiteado no Processo Administrativo no
16349.000184/2009-53.
77. Isso porque, como visto à saciedade, o débito de IRRF referente ao 3o decêndio de
janeiro de 2007, apontado equivocadamente pela DCOMP 2903, inexiste. De fato,
como já demonstrado, todo o IRRF sobre Folha de Salário (Código de Receita 0561)
apurado em janeiro de 2007 foi pago por meio de DARF. Além disso, tanto a Folha de
Salários quanto a DIRF do aludido período demonstram que a apuração da Recorrente
foi correta e que, portanto, todo tributo devido recolhido.
78. Com isso, tornou-se nula a confissão de dívida manifestada pela DCOMP 2903 em
tela, relativamente ao suposto débito de IRRF do 3o decêndio de janeiro de 2007. Sendo
nula a confissão, e inexistente o débito, seu valor não pode ser descontado do direito
creditório reconhecido nos autos do Processo Administrativo no
16349.000184/2009-53, evitando-se a cobrança de débito manifestamente inexistente.
79. Assim, caso não seja deferida a restituição do pagamento indevido pleiteado nestes
autos, requer-se, ao menos, que o montante de R$ 36.759,15 a título de crédito de
COFINS não seja descontado do direito creditório reconhecido nos autos do Processo
Administrativo mencionado (ou, caso não reste reconhecido crédito suficiente naqueles
autos, que não seja cobrado tal débito inexistente)16.
80. Para tanto, e tendo em vista que o que restar decidido nos autos do Processo
Administrativo no 16349.000184/2009-53 terá efeitos diretos na discussão em curso,
ambos processos merecem ser apreciados conjuntamente pelo mesmo órgão julgador
desse E. CARF.
81. E nem se alegue, como fez a DRJ, que estes dois processos nada têm em comum.
Ora, ao passo que se naquele for retificada a DCOMP e deferido o crédito, neste restará
incontestável o indébito, salta aos olhos a relação indissociável entre ambos.
82. Ademais, em se tratando de dois atos de quitação, um por DCOMP e outro por
DARF, relativos ao mesmo débito, fica mais uma vez clara a relação entre os processos.
Isso porque, apenas um deles realmente quitou o débito, sendo que o outro representa
indébito.
83. Assim, para se evitar que sejam proferidas decisões distintas acerca dos mesmos
fatos e mesma questão jurídica, evitando-se, principalmente, a cobrança em duplicidade,
requer-se que o presente processo aguarde o julgamento da DRJ sobre a Manifestação
de Inconformidade apresentada no Processo Administrativo no 16349.000184/2009-53,
para que, caso seja aquele processo também alçado à segunda instância administrativa,
proceda-se à sua apreciação conjunta, nos termos do artigo 105 do Código de Processo
Civil17, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
84. Nesse sentido, é o que preveem o art. 47 e o § 5o do art. 49 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF
no 346, de 90.06.2015, determinando que os processos administrativos devem ser
distribuídos juntamente com os respectivos processos conexos. Portanto, cabe a este E.
CARF, invariavelmente, determinar o julgamento em conjunto desses processos. Veja-
se o dispositivo citado:
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

“Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando-se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.”
“Art. 49. O presidente da Câmara participará do planejamento da quantidade de
lotes a ser sorteada aos conselheiros dos colegiados vinculados à Câmara e dos
recursos repetitivos.
(...)
§5o. Os processos que retornarem de diligência, os conexos, decorrentes ou
reflexos, e os com embargos de declaração opostos serão distribuídos ao mesmo
relator, independentemente de sorteio, ressalvados os embargos de declaração
opostos em que o relator não mais pertença ao colegiado, que serão apreciados
pela turma de origem, mediante sorteio para qualquer conselheiro da turma.”
85. Portanto, deve esta C. Turma Julgadora reunir os mencionados processos, ao menos
para que o montante de R$ 36.759,15 a título de crédito de COFINS não seja
descontado do direito creditório reconhecido nos autos do processo administrativo
mencionado, já que, na hipótese de indeferimento do crédito aqui pleiteado, o débito de
IRRF referente ao 3o decêndio de dezembro de 2007 restará extinto por DARF e aquele
erroneamente declarado na DCOMP 2903 é inexistente.
IV – DO PEDIDO
86. Diante de todo o exposto, pede e espera a Recorrente, seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reformada a decisão da DRJ para
cancelar o despacho decisório, reconhecendo-se a integralidade do crédito pleiteado.
(...)
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
No mérito, trata-se de pedido de compensação que foi negado pela DRF e mantido
pela DRJ que entendeu não haver pagamento em duplicidade do débito de IRRF 0561, no valor
original de R$ 36.759,15 (um por compensação e outro por DARF). Afinal, de acordo com a
DRJ, tendo sido confessado débito em DCTF, quitado via DARF, pagamento este alocado
integralmente para extinguir referido débito, não havendo direito creditório a ser reconhecido no
presente processo.
Já a Recorrente defende que no processo no 16349.000184/2009-53 foi analisado
o Per/DComp no 15251.38741.070108.1.1.11-7000 em que foi reconhecido o direito creditório
no montante de R$ 6.570.995,90 a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins).
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

Nestes
mesmos
autos
apresentou
outro
Per/DComp
no
32412.71098.290408.1.7.11-2903 em que foi homologada a compensação do débito IRRF do 3o
decêndio de janeiro de 2007, valor de R$ 36.759,15. Esclareceu, ainda, que cometeu um
equívoco e que o débito de IRRF seria referente ao 3o decêndio de dezembro de 2007.
Com a finalidade de regularizar sua situação fiscal devido ao erro cometido
procedeu ao pagamento em duplicidade débito de IRRF do 3o decêndio de dezembro de 2007,
valor de R$36.759,15 que se encontrava em aberto por meio de DARF, com os devidos
acréscimos de juros e multa de mora, o que fez em 03.03.2010, no montante total de
R$52.433,25.
Por esta razão, nos presente processo, formalizou o Per/DComp no
30667.78040.051212.1.2.04-8410, em 05.12.2012, e-fls. 02-04, utilizando-se do crédito relativo
ao pagamento a maior de IRRF no valor de R$ 52.433,25 do 3o decêndio de dezembro de 2007
para compensação dos débitos ali confessados.
No Despacho Decisório de e-fls. 05 restou esclarecido que a “partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021). [...]
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
A questão, destarte, é resolver se há duplicidade de extinção de débito de IRRF
0561 no valor original de R$ 36.759,15. Caso a resposta seja positiva, por consequência,
constatar-se-á a existência do direito creditório pleiteado.
Dessa forma, para que, como julgadora, eu possa firmar minha convicção sobre a
existência do alegado indébito e tendo vista as divergências indicadas pela Recorrente, com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta proceda a
análise da extinção dos débitos de IRRF referentes ao 3o decêndio de janeiro de 2007 e ao 3o
decêndio de dezembro de 2007 comparativamente aos dados confessados em DCTF constantes
nos registros internos da RFB para fins de verificação se há pagamento indevido em referência.
Cabe esclarecer que em se comprovando pelos elementos fáticos probatórios que houve
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1003-000.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905488/2013-81

equívoco há que ser efetivada a retificação de ofício, nos termos do Parecer Normativo Cosit no
08, de 03 de setembro de 2014.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, inclusive indicando o
valor se restar evidenciado pagamento a maior de IRRF do 3o decêndio de janeiro de 2007 e/ou
do 3o decêndio de dezembro de 2007.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Por fim, como ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa de Mendonça

Fl. 1283
DF CARF MF
Original